Tribunal: TJSP
Processo: 4003463-09.2013.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
USUCAPIÃO IMOBILIÁRIA. RECONHECIMENTO DO DOMÍNIO PELO DECURSO DO TEMPO. POSSE MANSA, PÚBLICA E PACÍFICA. ACESSIO TEMPORIS. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA CADEIA NEGOCIAL. TESTEMUNHAS QUE RELATARAM A POSSE DOS AUTORES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Usucapião imobiliária. Reconhecimento do domínio pelo decurso do tempo. Posse mansa, pública e

Ementa:
USUCAPIÃO IMOBILIÁRIA. RECONHECIMENTO DO DOMÍNIO PELO DECURSO DO TEMPO. POSSE MANSA, PÚBLICA E PACÍFICA. ACESSIO TEMPORIS. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA CADEIA NEGOCIAL. TESTEMUNHAS QUE RELATARAM A POSSE DOS AUTORES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Usucapião imobiliária. Reconhecimento do domínio pelo decurso do tempo. Posse mansa, pública e pacífica. Acessio temporis. Impugnação da Defensoria Pública com fundamento em defesas de confrontantes. Documentos comprobatórios da cadeia negocial. Testemunhas ouvidas em Juízo que confirmaram a posse dos autores.
Sentença mantida. Recurso não provido.